Tribunal: TJSP
Processo: 1004839-66.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1004839-66.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante ROSELI MARIA CÁCERES e é apelado
SAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE MULTAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004839-66.2019.8.26.0008 – Ca 4121e
2
Voto no 43.052
Apelação no 1004839-66.2019.8.26.0008
5a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé - Capital
Apelante: Roseli Maria Cáceres
Apelada: SAM - Serviços Administrativos de Multas Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o erro alegado pela
autora nem o descumprimento do
contrato de prestação de serviços pela ré,
mantém-se o decreto de improcedência
de demanda por rescisão e por indenização. Autora apela (fls.
875/890)
da
respeitável sentença (fls. 871/873) que lhe rejeitou demanda
ajuizada
contra
empresa
prestadora
de
“serviços”
“administrativos de multas”. Insiste na pretensão, a
“extinção” e “a rescisão” do contrato, com “devolução dos
valores pagos”, e argumenta com o ilícito descumprimento
da obrigação pela ré, “única empresa do seguimento”, na
“avaliação técnica” da recorribilidade das multas; com a
intempestividade dos recursos apresentados “sem forma
técnica”; com a falta de “conhecimento básico de como
impetrar” “mandado de segurança”; com relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004839-66.2019.8.26.0008 – Ca 4121e
3
consumo; com violação do direito a informação; com
vulnerabilidade e com erro a que foi levada. Acrescenta que
“desde o momento da contratação” a ré “sabia que algumas
multas estavam fora do prazo”, mas não a “avisou”.
Vieram preparo (fls. 891/892) e resposta
(fls. 894/903).
É o relatório.
Quando do contrato “de prestação de
serviços para elaboração de recursos de multas de trânsito”
que à época somavam R$232.902,00 (fls. 3 e 30/33), a
autora sabia que o prazo para a defesa já estava vencido: era
intuitivo, questão de ler datas, a dispensar aviso.
Não se habilita a reclamar, pois, da
frustração do resultado, da intempestividade nem de falta de
informação.
O aceno com a especialização da ré não
impressiona, apresentação de defesa ou recurso houve e
nisso residiam a obrigação da ré e a expectativa da autora.
Houve também impetração de mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004839-66.2019.8.26.0008 – Ca 4121e
4
de segurança, cuja solução terminativa fundada na falta de
prova de propriedade do veículo (fls. 351/368 e 430/432)
ensejava apelo com potencial sucesso no ponto, ainda que
sem prévia garantia.
Do outro mandado de segurança nem há
prova, como não há de que ela, autora, cuidou de formalizar
sua intenção de recorrer e de encaminhar o custo do preparo.
Seu real objetivo era o licenciamento, a
fim de manter os veículos em circulação sem risco de novas
multas ou de outras sanções (fl. 13), mas isso não se
compreendia no contrato, obrigação de meio cumprida.
Então, não se confirma o alegado erro e
não se justificam a rescisão do contrato por culpa da ré nem
a pretendida indenização, dupla (fl. 20), alternativa (fl. 461)
ou única (fl. 462).
Mantém-se o decreto de improcedência
da demanda, também pelos fundamentos da respeitável
sentença, e, diante da decadência recursal, eleva-se em um
ponto percentual o arbitramento da honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004839-66.2019.8.26.0008 – Ca 4121e
5
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator